Tribunal: TJMT
Processo: 1078486-36.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1078486-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cofins, PIS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FUGA S/A - CNPJ: 91.302.349/0011-05 (APELANTE), MAURICIO LUIS MAIOLI - CPF: 949.796.690-34 (ADVOGADO), FERNANDA CANDIDO SIEGMANN NERY - CPF: 010.458.100-02 (ADVOGADO), EDUARDA DA COSTA CHIES - CPF: 036.461.040-90 (ADVOGADO), FUGA S/A - CNPJ: 91.302.349/0008-00 (APELANTE), SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES).

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF. BASES ECONÔMICAS E MATERIALIDADES CONSTITUCIONAIS DISTINTAS. LEGALIDADE DA INCLUSÃO RECONHECIDA PELO TEMA 1.223 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS e de obter o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos a maior nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se as contribuições ao PIS e à COFINS podem ser excluídas da base de cálculo do ICMS com fundamento na aplicação analógica do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 574.706/PR (Tema 69 da repercussão geral); (ii) verificar se há violação ao princípio da capacidade contributiva em razão da referida inclusão; e (iii) aferir se existe direito líquido e certo a amparar a pretensão compensatória deduzida em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 574.706/PR (Tema 69) solucionou controvérsia distinta, relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, cuja materialidade constitucional se vincula ao conceito de faturamento ou receita bruta, nos termos do art. 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal, e não à definição da base de cálculo do ICMS.

A
ratio decidendi
daquele julgamento — fundada na premissa de que o ICMS não representa ingresso definitivo no patrimônio do contribuinte — não autoriza a transposição automática e invertida de seus fundamentos para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, uma vez que os tributos envolvidos possuem bases econômicas distintas, materialidades diversas e regimes jurídicos próprios, regulados por normas específicas.

A base de cálculo do ICMS nas operações relativas à circulação de mercadorias corresponde ao valor da operação, nos termos do art. 13, caput, inciso I, da Lei Complementar nº 87/1996, abrangendo o preço total efetivamente praticado, o qual incorpora economicamente todos os encargos suportados pelo alienante, inclusive os de natureza tributária repassados ao adquirente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.091.203/SP (Tema 1.223), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese de observância obrigatória no sentido de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico, inexistindo previsão legal específica de exclusão.

A exclusão de parcelas da base de cálculo do ICMS depende de previsão normativa específica, não podendo ser reconhecida por analogia a precedente firmado em contexto jurídico diverso, sob pena de reconstrução judicial da base de cálculo e criação de abatimento não autorizado pelo legislador complementar, providência incompatível com o princípio da legalidade tributária, previsto nos arts. 150, inciso I, da Constituição Federal e 97 do Código Tributário Nacional.

O princípio da capacidade contributiva, consagrado no art. 145, § 1º, da Constituição Federal, dirige-se primariamente ao legislador na conformação das normas tributárias e não opera como critério autônomo para afastar a incidência de tributo regularmente previsto em lei; a circunstância de o contribuinte repassar ao adquirente o encargo econômico de tributos que incidem sobre seu faturamento é fenômeno inerente à estrutura dos tributos indiretos e não implica violação à capacidade contributiva.

O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo, assim compreendido aquele que se apresenta de forma induvidosa nos aspectos fáticos e jurídicos; a existência de jurisprudência vinculante contrária ao pleito do impetrante afasta a configuração desse direito, o que torna prejudicado o pedido de compensação dos valores recolhidos a maior, cuja procedência era consequência lógica do pedido principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Tema 69 do STF não autoriza a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, por tratar de base econômica distinta vinculada ao conceito constitucional de faturamento ou receita bruta, sendo vedada a transposição automática e invertida de seus fundamentos para contexto jurídico diverso."

"2. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende ao princípio da legalidade tributária quando a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico incorporado ao preço praticado na operação mercantil, conforme tese vinculante fixada pelo STJ no Tema 1.223."

"3. A exclusão de parcelas da base de cálculo do ICMS depende de previsão normativa específica, não podendo ser reconhecida por analogia a precedente firmado em contexto jurídico diverso."

"4. O princípio da capacidade contributiva não opera como critério autônomo para afastar a incidência de tributo regularmente previsto em lei, sendo o repasse econômico de encargos tributários ao adquirente fenômeno inerente à estrutura dos tributos indiretos."

"5. A ausência de norma ou precedente obrigatório que assegure a dedução pretendida afasta o direito líquido e certo em mandado de segurança e prejudica o pedido de compensação de valores recolhidos a maior, cuja procedência era consequência lógica do pedido principal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, § 1º; CF/1988, art. 150, I; CF/1988, art. 155, II; CF/1988, art. 195, I, "b"; CTN, art. 97; Lei Complementar nº 87/1996, art. 13, caput, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 574.706/PR, Tema 69 da repercussão geral; STF, ARE nº 1.473.794 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09.12.2024, DJe 08.01.2025; STJ, REsp nº 2.091.203/SP, Tema 1.223, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.12.2024, DJEN 16.12.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1021405-32.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2025; TJMT, N.U. 1002557-94.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2026, DJE 02.06.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1078486-36.2024.8.11.0041

APELANTE: FUGA S/A, FUGA S/A

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
FUGA S/A e sua filial FUGA S/A – VÁRZEA GRANDE
em face da sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança nº 1078486-36.2024.8.11.0041, impetrado com o objetivo de afastar a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS e de obter o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos a maior nos últimos cinco anos.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: que a matéria já foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69, devendo o mesmo raciocínio ser aplicado ao caso; que não existe previsão legal expressa autorizando a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, configurando essas contribuições meros repasses de receitas à União; que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação e não abrange as referidas contribuições; que há violação ao princípio da capacidade contributiva, previsto no art. 145, § 1º, da Constituição Federal; que é devida a compensação dos valores recolhidos a maior nos últimos cinco anos; e, subsidiariamente, que deve ser reconhecido o direito ao creditamento dos valores de ICMS recolhidos a maior em razão da restituição do PIS e da COFINS.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, atuando como
custus legis
, recomendou o
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
FUGA S/A e sua filial FUGA S/A – VÁRZEA GRANDE
em face da sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança nº 1078486-36.2024.8.11.0041, impetrado com o objetivo de afastar a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS e de obter o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos a maior nos últimos cinco anos.

Aduziram na inicial que atuam na atividade comercial de industrialização e preparo de couros, peles e seus derivados brutos ou preparados, beneficiamento de couros, comercialização, importação e exportação de máquinas, matéria-prima e produtos químicos, todos destinados à preparação e industrialização de couros, sendo, portanto, contribuintes de ICMS.

Alegaram que, nada obstante serem contribuintes de ICMS, a Autoridade Coatora vem exigindo ilegalmente o recolhimento de tal tributo com a inclusão do PIS e do COFINS em sua base de cálculo.

Pontuaram que a base de cálculo do imposto corresponde ao valor da operação, ou seja, o faturamento ou receita advindas da comercialização das mercadorias por intermédio de lojas de departamentos decorrentes da atividade comercial da Impetrante e que integram o objeto social da empresa, ou seja, as atividades que lhe são próprias e típicas.

Assim, o valor do PIS e da COFINS não são abrangidos pelo conceito de faturamento-valor da operação, de sorte que a inclusão destes na base de incidência do ICMS ofenderiam a CF/88 e da LC 87/96.

Explanaram ainda que tal interpretação fora consolidada pelo RE 574.706-PR (Tema 69), em sede de repercussão geral.

A sentença denegou a segurança sob os seguintes fundamentos: o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 não admite aplicação em sentido inverso; a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação mercantil; o art. 13, § 1º, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar nº 87/1996 autoriza a inclusão dos encargos que compõem o preço final da operação; a tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.223 reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS; e inexiste violação aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva.

Inconformadas, interpuseram o presente recurso.

A controvérsia central consiste em definir se as contribuições ao PIS e à COFINS podem ser excluídas da base de cálculo do ICMS, com fundamento na aplicação analógica do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 574.706/PR (Tema 69 da repercussão geral), e, reflexamente, se há direito líquido e certo a amparar a pretensão veiculada em mandado de segurança.

A resposta é negativa, pelas razões que seguem.

O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 574.706/PR estabeleceu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, por não integrar o conceito constitucional de faturamento ou receita bruta, nos termos do art. 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal.

O fundamento central daquele julgamento foi a conclusão de que o ICMS não representa ingresso definitivo no patrimônio do contribuinte, mas valor destinado ao repasse ao erário estadual, razão pela qual não pode ser considerado receita para fins de incidência das contribuições federais.

Ocorre que esse raciocínio não pode ser transposto, por simples inversão lógica, para justificar a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. Os tributos envolvidos possuem bases econômicas distintas, materialidades diversas e regimes jurídicos próprios, regulados por normas específicas.

Enquanto o PIS e a COFINS incidem sobre o faturamento ou a receita bruta da pessoa jurídica, o ICMS incide sobre o valor da operação relativa à circulação de mercadorias, nos termos do art. 155, inciso II, da Constituição Federal e do art. 13 da Lei Complementar nº 87/1996.

A distinção entre essas bases é estrutural e impede qualquer equiparação automática entre os dois contextos.

Da legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS — Tema 1.223 do STJ

A questão ora debatida foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, no REsp nº 2.091.203/SP (Tema 1.223), de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado pela Primeira Seção em 11.12.2024.

A tese fixada, de observância obrigatória, é a de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico.

A apelante argumenta que a lei não previu expressamente a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS e que a ausência de previsão expressa acarretaria violação ao princípio da legalidade.

O argumento não prospera.

O art. 13,
caput
, I, da Lei Complementar nº 87/1996 define como base de cálculo do ICMS o valor da operação de saída de mercadoria. Esse conceito abrange o preço total praticado na operação, o qual, no contexto da atividade empresarial, já incorpora economicamente os encargos tributários repassados ao adquirente, entre os quais se incluem o PIS e a COFINS.

Não há, portanto, ampliação indevida da base de cálculo, mas sim aplicação da definição legal já existente, interpretada à luz da jurisprudência vinculante.

O princípio da legalidade tributária, previsto nos arts. 97 e 150, inciso I, da Constituição Federal, e regulamentado no art. 97 do Código Tributário Nacional, resta observado, pois a base de cálculo do ICMS está definida em lei complementar, de modo claro e suficiente.

Da impossibilidade de exclusão por analogia

A apelante pretende, em essência, que se reconheça por analogia — a partir do raciocínio construído no Tema 69 para contexto distinto — uma dedução da base de cálculo do ICMS não prevista em norma específica.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, (...)
a exclusão de parcelas da base de cálculo do ICMS depende de previsão normativa específica, não podendo ser reconhecida por analogia a precedente firmado em contexto jurídico diverso.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA 1223 DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual se pretendia reconhecer direito líquido e certo à exclusão dos valores correspondentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contribuinte possui direito líquido e certo à exclusão dos valores correspondentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, com fundamento na aplicação inversa do Tema 69 do STF e nos princípios constitucionais tributários invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 69 do STF soluciona controvérsia diversa, relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, cuja materialidade constitucional se vincula à receita ou ao faturamento, e não à definição da base de cálculo do ICMS.

4. A ratio decidendi do RE nº 574.706/PR não autoriza a transposição automática e invertida de seus fundamentos para excluir PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, pois o precedente não estabelece tese genérica de vedação à presença de tributo na composição econômica da base de cálculo de outro tributo.

5. A base de cálculo do ICMS, nas operações relativas à circulação de mercadorias, corresponde ao valor da operação, nos termos da Lei Complementar nº 87/1996, abrangendo o preço efetivamente exigido do adquirente.

6. O valor da operação mercantil não se limita ao custo puro da mercadoria, pois ordinariamente reflete custos empresariais, despesas operacionais, margem de lucro, encargos financeiros e ônus tributários suportados pelo alienante.

7. O STJ, no Tema 1223, consolida a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS quando a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico e inexistir previsão legal específica de exclusão.

8. A inclusão de custos tributários no preço da mercadoria não transmuda a hipótese de incidência do ICMS nem faz com que o imposto estadual incida sobre fato gerador estranho à circulação de mercadorias.

9. A exclusão pretendida exigiria reconstrução judicial da base de cálculo do ICMS e criação de abatimento não previsto pelo legislador complementar, providência incompatível com a legalidade tributária e com a via mandamental.

10. A alegação genérica de violação aos princípios da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da isonomia tributária não demonstra carga tributária confiscatória, tratamento discriminatório ilegítimo ou incompatibilidade manifesta entre a materialidade constitucional do ICMS e sua base legal.

11. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não bastando a invocação de tese jurídica controvertida sem norma constitucional, legal ou precedente obrigatório que assegure a exclusão postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
O Tema 69 do STF não autoriza a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, por tratar de base econômica distinta vinculada à receita ou ao faturamento. 2. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade quando a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico. 3. A exclusão de parcelas da base de cálculo do ICMS depende de previsão normativa específica, não podendo ser reconhecida por analogia a precedente firmado em contexto jurídico diverso. 4. A ausência de norma ou precedente obrigatório que assegure a dedução afasta o direito líquido e certo em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CF/1988, art. 195, I, “b”; CTN, arts. 97 e 110; Lei Complementar nº 87/1996, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 574.706/PR, Tema 69 da repercussão geral; STF, ARE nº 1.473.794 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09.12.2024, DJe 08.01.2025; STJ, REsp nº 2.091.203/SP, Tema 1223, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.12.2024, DJEN 16.12.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1021405-32.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2025.

(N.U 1002557-94.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026). [Destaquei]

Da inexistência de violação ao princípio da capacidade contributiva

A apelante sustenta que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS presume uma capacidade contributiva fictícia, pois esses valores seriam destinados ao fisco federal e não integrariam o patrimônio do contribuinte.

O argumento não se sustenta no plano jurídico.

O princípio da capacidade contributiva, previsto no art. 145, § 1º, da Constituição Federal, dirige-se primariamente ao legislador na conformação das normas tributárias e não opera como critério autônomo para afastar a incidência de tributo previsto em lei. No caso do ICMS, o fato gerador é a operação relativa à circulação de mercadorias e a base de cálculo é o valor total dessa operação. O ICMS incide sobre a dimensão econômica da operação praticada, refletindo a real magnitude da circulação de mercadorias, independentemente da destinação posterior dos valores recebidos pelo contribuinte.

Além disso, a circunstância de o contribuinte repassar ao adquirente final o encargo econômico de tributos que incidem sobre seu faturamento é fenômeno inerente à estrutura dos tributos indiretos e não implica violação à capacidade contributiva.

Todos os custos incorridos na operação — inclusive os tributários — compõem o preço praticado e, por consequência, o valor da operação que serve de base ao ICMS.

O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo, assim compreendido aquele que se apresenta de forma induvidosa nos aspectos fáticos e jurídicos, dispensando dilação probatória.

Não há direito líquido e certo quando a pretensão esbarra em jurisprudência vinculante contrária ao pleito do impetrante.

Diante da ausência de norma ou precedente obrigatório que assegure a dedução pretendida, não se configura direito líquido e certo apto a amparar a concessão da segurança, o que afasta igualmente o pedido de compensação dos valores recolhidos a maior, cujo reconhecimento era consequência lógica do pedido principal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

DESPROVEJO
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026